Tribunal: TJPA
Processo: 0800073-91.2022.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800073-91.2022.8.14.0004

APELANTE: EDINALDO ALVES MACHADO

ADVOGADO DATIVO: JHADI MORAES LUCAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA E USO DE CHAVE FALSA. NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO EM ELEMENTOS DO IPL. REJEIÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO HÁBIL À CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por
Edinaldo Alves Machado
contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Almeirim/PA, que o condenou a
02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial aberto, e
11 (onze) dias-multa
, pela prática do crime de
furto qualificado
(art. 155, §4º, II e III, do Código Penal). O apelante alegou nulidade da sentença por suposta fundamentação exclusiva em elementos do inquérito policial, e, no mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas e o afastamento das qualificadoras de
abuso de confiança
e
uso de chave falsa
.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a sentença incorreu em nulidade por ter sido fundamentada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial;
(ii) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação e as qualificadoras de abuso de confiança e uso de chave falsa.

A nulidade da sentença é afastada, pois o juízo de origem fundamentou a condenação em
provas colhidas sob contraditório judicial
, especialmente os depoimentos da vítima e das testemunhas ouvidas em audiência, não havendo violação ao art. 155 do CPP.

A palavra da
vítima Marcione Lúcio Machado
, coerente e detalhada, tem valor probatório relevante em crimes patrimoniais, sobretudo quando corroborada por testemunhos e circunstâncias fáticas que confirmam a dinâmica criminosa.

O depoimento da vítima foi confirmado pelo policial militar
Manoel Graciano Pinto
, que participou da recuperação do bem furtado, e pelo chaveiro
Everaldo Aragão Soares
, que confirmou a possibilidade de ter confeccionado a cópia da chave a pedido do réu.

A qualificadora do
abuso de confiança
se caracteriza, pois o agente utilizou a relação de amizade e o aluguel informal da motocicleta para obter posse legítima temporária do bem e, posteriormente, subtraí-lo.

A qualificadora do
uso de chave falsa
restou demonstrada pela
confissão extrajudicial do réu
e pelo relato da vítima, que comprovou que o acusado confeccionou cópia da chave e a utilizou para consumar o furto.

Inexistindo vícios na
dosimetria da pena
ou ilegalidades na fixação do regime e da multa, mantém-se a sentença tal como proferida.

Recurso desprovido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

III. RAZÕES DE DECIDIR

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

A sentença penal condenatória não é nula quando fundamentada em provas produzidas em juízo, ainda que elementos do inquérito sejam mencionados como reforço argumentativo.

A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para sustentar condenação por crime de furto.

Configura abuso de confiança o furto cometido por agente que, valendo-se de relação de amizade e posse legítima do bem, subtrai-o posteriormente.

Caracteriza-se o uso de chave falsa quando o agente confecciona cópia da chave para efetuar a subtração do bem.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 155, §4º, II e III; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp n. 2.153.204/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 19.02.2025, DJe 26.02.2025; STJ, AgRg no AREsp 1871009/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 05.04.2022, DJe 07.04.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
EDINALDO ALVES MACHADO
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Almeirim/PA, que o condenou à pena de 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, mais pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pelo cometimento do delito previsto no art. 155, §4º, II e III, do Código Penal Brasileiro (ID 25668347).

Em suas
razões
, alega preliminarmente nulidade da sentença decorrente de fundamentação do juízo singular exclusiva com elementos informativos do IPL; no mérito, pede a
absolvição
da apelante, em suma, sob argumentos de insuficiência de provas e exclusão das qualificadoras e uso de chave falsa e abuso de confiança, com consequente readequação da pena aplicada (ID 26235656).

Em
contrarrazões
, o
dominus litis
requereu o
não

provimento
do recurso (ID 27349190).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
não provimento
do apelo (ID 27678879).

É o relatório. À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

o

apelo.

Consta na denúncia (ID 26744000), em resumo, que no dia 1º de agosto de 2014, por volta das 17h30min, no município de Almeirim/PA, Edinaldo Alves Machado subtraiu, mediante abuso de confiança e emprego de chave falsa, a motocicleta da vítima Marcione Lúcio Machado. Para realizar o furto, Edinaldo alugou a motocicleta da vítima no dia anterior, utilizando o período de posse do veículo para confeccionar uma cópia da chave, com o intuito de, posteriormente, subtrair o bem.

São os fatos.

A defesa alega, preliminarmente,
nulidade
da sentença decorrente de
fundamentação
do juízo singular
exclusiva com elementos informativos do IPL
; no mérito, pede a
absolvição
da apelante, em suma, sob argumentos de insuficiência de provas e
exclusão
das
qualificadoras
e
uso de chave falsa
e
abuso de confiança
, com consequente readequação da pena aplicada.

Quanto à preliminar suscitada, de que a sentença foi prolatada com fundamentação exclusiva em elementos informativos do IPL, descabida, tendo em vista que foram utilizados pelo magistrado sentenciante depoimentos colhidos em sede de audiência de instrução e julgamento (ID 25668332), a exemplo do relato da vítima Marcione Lúcio Machado e das testemunhas Manoel Graciano Pinto (PM) e Everaldo Aragão Soares, os quais serão transcritos na análise meritória deste apelo criminal.

Diante disso, rechaço a preliminar em questão e passo a examinar o mérito recursal.

À despeito das alegações defensivas, tenho que o conjunto probatório dos autos é inequívoco, tornando inviável o pedido absolutório.

Em juízo, como já antecipado, foram colhidos depoimentos testemunhais, consoante fielmente transcritos no bojo da fundamentação do édito condenatório,
litteris
(ID 25668347 - Págs. 02/03):

Na audiência de instrução e julgamento, a vítima
Marcione Lúcio Machado
declarou que o acusado, conhecido como “Black”, era seu amigo; que numa quinta-feira, o acusado alugou a moto do depoente; a moto foi devolvida no mesmo dia; que o acusado fez a cópia da chave da moto; na sexta-feira à tarde, o acusado foi até a AABB, onde o depoente jogava bola, e “roubou” a moto; que o acusado levou a moto para a estrada; de sexta para sábado, o acusado foi buscar a moto, e a levou para a casa de “Pretinho” e Amauri; que o depoente ficou sabendo que “Black” foi o autor do crime porque um conhecido seu revelou que foi convidado pelo réu para praticar o crime; o depoente foi até um chaveiro, que confirmou ter feito a cópia para Black; o acusado foi levado até a delegacia e, lá, confessou o crime e revelou onde estava a moto; chegando ao local, “Pretinho” e Amauri estavam desmontando a moto; o depoente acredita que o réu queria vender as peças.

Já a testemunha
Manoel Graciano Pinto (policial militar)
declarou que no dia do fato, sua guarnição foi acionada pela Polícia Civil para acompanhar uma diligência; que o depoente e seus colegas acharam os autores do crime e a moto, que estava sendo desmontada; não recorda qual dos envolvidos foi autor do furto mas sabe que “Black” foi uma das pessoas presas; não recorda se a vítima reconheceu a moto; não recorda se a chave foi apreendida pela polícia.

Finalmente, a testemunha
Everaldo Aragão Soares
declarou que, na época dos fatos, a vítima procurou o depoente para saber se alguém tinha feito uma cópia de chave da sua moto; mas o depoente não recorda se fez a cópia, porque costuma fazer muitas cópias por dia.

Pois bem, tenho que as provas reunidas nos autos, sobretudo os testemunhos colhidos em juízo, são fartas e satisfatórias, aptas a embasar a sentença condenatória, não havendo, pois, nada que corrobore as assertivas da defesa.

Ora, a vítima relatou pormenorizadamente como se houve a dinâmica criminosa, no sentido de que alugou sua motocicleta para o recorrente, o qual fez uma cópia da chave durante o aluguel e, posteriormente, após devolver o objeto do crime, com a referida chave, furtou-a.

É cediço que as firmes declarações prestadas pela vítima são de grande importância como elemento probatório para fundamentar o édito condenatório dos crimes em tela.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que manteve a condenação do recorrente pelo crime de estupro de vulnerável, nos termos do art. 217-A do Código Penal, e a dosimetria da pena aplicada.

(...)

III. Razões de decidir

5. A palavra da vítima, corroborada por depoimentos de testemunhas e laudo sexológico, foi considerada suficiente para comprovar a materialidade e autoria do crime, não havendo espaço para reexame de provas em sede de recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ.

(...)

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para decotar a circunstância das consequências do crime na dosimetria da pena.

Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para a condenação em crimes sexuais. 2. O abalo emocional da vítima, inerente ao tipo penal de estupro, não justifica a exasperação da pena-base sem fundamentação idônea."

(...)

(STJ, REsp n. 2.153.204/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 26/2/2025.)

"(...) O Tribunal de origem deu credibilidade ao relato da vítima, em consonância ao entendimento desta Corte de que, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. (...) 7. Agravo regimental desprovido." (STJ - AgRg no AREsp: 1871009 DF 2021/0111395-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022).

Nessa esteira, a qualificadora do abuso de confiança restou cabalmente provada por meio da transação de aluguel informal pautada em negociação verbal sem formalidade legal, realizada entre amigos, na qual a vítima depositou a confiança de que teria seu bem reavido após o prazo acordado.

Já a qualificadora do uso de chave falsa foi provada por meio da confissão policial do recorrente (ID 25668286 - Pág. 23) e por meio da narrativa judicial da vítima, em que se provou que o apelante se valeu de uma chave falsa (micha) para conseguir abrir a motocicleta e efetuar o furto.

Frise-se que o ofendido declarou que foi até um chaveiro à época, o qual confirmou ter feito a cópia da chave para o apelante.

Não há, portanto, como acolher quaisquer das teses defensivas, razão a qual mantenho sem reparos a sentença condenatória.

Examinada a dosimetria
a quo
, não foram verificadas quaisquer ilegalidades ou teratologias que ensejassem reforma de ofício.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Por todo o exposto, conheço o recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto
.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 02/12/2025